Tribunal: TJBA
Processo: 8048822-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048822-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: FABIAN TOURINHO SILVA

Advogado(s)
:
FABIAN TOURINHO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão com discussão sobre acordo extrajudicial. Depósito judicial autorizado sem eficácia liberatória. Ausência de ilegalidade na decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, que deferiu o depósito judicial de valores supostamente pactuados em acordo extrajudicial. A parte agravante sustenta que não houve ajuste nos moldes reconhecidos pela decisão agravada, alegando ausência de comprovação do acordo e impugnando o valor depositado por insuficiência. Postula a revogação da decisão ou, alternativamente, a determinação de complementação do montante.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve ilegalidade na decisão que autorizou o depósito judicial com base em acordo extrajudicial não integralmente comprovado; (ii) estabelecer se o valor depositado é suficiente para produzir eventuais efeitos liberatórios.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não reconhece eficácia liberatória ao valor depositado, limitando-se a autorizar sua guarda judicial como medida de cautela, com atualização monetária desde a data convencionada até o efetivo depósito, e preservação do contraditório mediante oitiva da parte adversa.

4. Ambas as partes reconhecem a existência de acordo extrajudicial, ainda que apresentem versões divergentes quanto aos seus termos, o que indica a verossimilhança das alegações e justifica a medida determinada pelo juízo de origem.

5. A ausência de juntada do instrumento integral do acordo, apesar de reiteradas determinações judiciais, impede a delimitação precisa das obrigações assumidas, gerando insegurança jurídica quanto ao objeto da controvérsia.

6. A emissão de boletos pela própria instituição financeira corrobora, ainda que minimamente, a narrativa de tentativa de adimplemento parcial da obrigação.

7. Não há violação ao devido processo legal, tampouco extrapolação dos limites legais pela decisão agravada, que se mostrou adequada à preservação dos direitos das partes e à regular tramitação processual.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8048822-92.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

e agravad
o

FABIAN TOURINHO SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.